Tribunal: STM
Processo: 7000009-78.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSIGNIFICÂNCIA PENAL E PROPORCIONALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento da posse de substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo, em especial quando há a constatação de que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes na OM e age de forma contrária. Precedentes do STM. 2. O crime tipificado no art. 290 do CPM prevê punição ao agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar, conduta que expõe a perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar para a repressão. 3. In casu, a conduta do Acusado, que, no mínimo, assumiu o risco de praticar o crime ao efetuar a guarda de substância entorpecente no fardamento, ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, situação que afasta a tese de desproporcionalidade da repressão penal. 4. Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure violação ao princípio do non bis in idem. 5. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. 6. O art. 290, caput, do CPM não faz qualquer menção à quantidade de substância entorpecente e, sendo crime de perigo abstrato, não exige demonstração de lesividade no caso concreto. 7. In casu, mostrou-se inviável a desconsideração da agravante de estar em serviço, prevista no art. 70, II, l, do CPM, em virtude de a lei não fazer menção a qual tipo de serviço a ser desempenhado para a sua incidência. 8. Obstruída a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 72, III, d, do CPM, quando não se tratar de crime cuja autoria seja ignorada ou imputada a outrem. 9. Em virtude da fixação da pena base no seu mínimo legal, deve-se considerar o que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o entendimento consolidado no Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, acolhida pelo STM em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 10. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000009-78.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: JONATAS SILVA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento à Apelação interposta pela DPU, para manter incólume a
Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000009-78.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: JONATAS SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INSIGNIFICÂNCIA PENAL E PROPORCIONALIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Consoante entendimento do STM, a mera alegação de esquecimento
da posse de substância entorpecente é insuficiente para tornar o fato
atípico por ausência de dolo, em especial quando há a constatação de
que o agente é conhecedor da proibição de entorpecentes na OM e age
de forma contrária. Precedentes do STM.
2. O crime tipificado no art. 290 do CPM prevê punição ao agente que
porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração
Militar, conduta que expõe a perigo os integrantes da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano pela
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal
Militar para a repressão.
3. In casu, a conduta do Acusado, que, no mínimo, assumiu o risco de
praticar o crime ao efetuar a guarda de substância entorpecente no
fardamento, ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela
jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância,
situação que afasta a tese de desproporcionalidade da repressão penal.
4. Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso configure
violação ao princípio do non bis in idem.
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
2/14
5. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde
pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas,
as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios
basilares.
6. O art. 290, caput, do CPM não faz qualquer menção à quantidade de
substância entorpecente e, sendo crime de perigo abstrato, não exige
demonstração de lesividade no caso concreto.
7. In casu, mostrou-se inviável a desconsideração da agravante de estar
em serviço, prevista no art. 70, II, “l”, do CPM, em virtude de a lei não
fazer menção a qual tipo de serviço a ser desempenhado para a sua
incidência.
8. Obstruída a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 72,
III, “d”, do CPM, quando não se tratar de crime cuja autoria seja
ignorada ou imputada a outrem.
9. Em virtude da fixação da pena base no seu mínimo legal, deve-se
considerar o que dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o
entendimento consolidado no Enunciado nº 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, acolhida pelo STM em seus julgados, a
qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
10. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento à
Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, para manter incólume a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
3/14
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), em favor do Apelante, ex-Soldado do Exército Brasileiro JONATAS
SILVA DOS SANTOS, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar (5ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000032-05.2021.7.05.0005, que condenou o Apelante pela prática do delito
previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial
aberto para o caso de cumprimento de pena (evento 77 da APM).
Em 23/2/2021, o MPM denunciou o Apelante por incursão no art.
290, caput, c/c o art. 70, II, alínea “l”, do CPM1. Narra a Inicial, in verbis (evento 1,
doc. 1, da APM):
(...) O ora denunciado, ex-Sd J SANTOS, foi flagrado portando substância
entorpecente no interior do 5º Batalhão Logístico (Curitiba/PR).
Segundo noticiam os autos, no dia 14 de setembro de 2020, por volta das 14h, o
Comandante da Guarda – 3º Sgt SIDNEY SILVA DUARTE e o Cabo da Guarda -
Cb MANOEL MOREIRA sentiram o cheiro característico da maconha no Corpo da
Guarda.
O graduado comunicou o fato ao Oficial de dia, que determinou que fosse feita uma
revista, enquanto buscava maiores orientações com o Subcomandante do Batalhão.
A revista foi conduzida pelo Sgt SIDNEY, Cb MANOEL MOREIRA e pelo Sd
MATHEUS.
Durante a revista pessoal no Sd J SILVA, o Sd MATHEUS encontrou no bolso da
gandola do denunciado um cigarro contendo uma substância vegetal semelhante à
maconha e um isqueiro.
Questionado sobre o material, o Sd J SILVA afirmou que havia esquecido o material
entorpecente dentro do bolso da sua gandola.
(...)
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290,
caput combinado com artigo 70, inciso II, alínea "l", ambos do Código Penal
Militar para se ver processar e julgar, sob pena de revelia (...)
Dentre outros documentos, constam dos autos eletrônicos: Termo de
Apreensão; Laudos Preliminar e Definitivo de Substância Entorpecente; Certidões
Negativas de Antecedentes Criminais; Folha de Alterações; Escala de Serviço;
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
4/14
Decisão de relaxamento de prisão; Alvará de Soltura cumprido; e informação do
licenciamento do Acusado (APF 7000185-72.2020.7.05.0005, eventos 1, 4, 9, 17,
25, 39 e 51).
O Laudo Preliminar de Exame de Constatação da Natureza e
Quantidade de Droga, elaborado por Perito Criminal Militar, no âmbito da 5ª
Companhia de Polícia do Exército, em 14/9/2020, constatou tratar-se de 0,212g de
substância com resultado positivo para o ativo da MACONHA (evento 1, doc. 1, fl.
17 e 18 e doc. 2, fls. 1-4 do APF).
De acordo com os autos, o Acusado foi licenciado do Exército
Brasileiro, a contar de 13/1/2021, por término do Serviço Inicial (evento 39 do
APF).
O Laudo Pericial Definitivo, elaborado por Perita Criminal da Polícia
Científica do Estado do Paraná e acostado aos autos em 18/2/2021, ratificou a
constatação contida no Laudo Preliminar, com resultado positivo para maconha
(evento 51, doc. 2 do APF).
Em 25/2/2021, a Denúncia foi recebida (evento 57 do APF).
Em 15/4/2021, o Acusado foi citado e notificado para responder à
Ação Penal (evento 15 da APM).
Em sessão realizada no dia 7/5/2021, foram inquiridas, por
videoconferência, as testemunhas arroladas na Denúncia - 3º Sgt. SIDNEY SILVA
DUARTE, Cb JONATHAN MANOEL MOREIRA CUNHA e Sd MATHEUS
FERREIRA DE SOUZA. (evento 21 da APM).
Em 27/5/2021, após intimada, a DPU informou não ter testemunhas a
arrolar (evento 25 da APM).
Em 15/7/2021, foi realizado o interrogatório do Acusado, por
videoconferência (evento 44 da APM).
As Partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 47 e
50 da APM).
Em 30/8/2021, o MPM apresentou alegações finais, mantendo os
termos da denúncia e pleiteando a condenação do acusado como incurso nas sanções
do art. 290, caput, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM (evento 58 da
APM).
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
5/14
Em 27/9/2021, na peça de alegações finais, em síntese, a DPU pleiteou
a absolvição, sob a alegação de atipicidade por ausência de dolo; requereu a
aplicação dos princípios da insignificância e da proporcionalidade e levantou a tese
de crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Subsidiariamente,
requereu a aplicação de pena mínima; o afastamento da imputação da agravante
prevista no art. 70, II, “l”, do CPM; a concessão do benefício do sursis e a aplicação
do regime aberto para o caso de apenamento.
Em audiência de julgamento, realizada em 9/11/2021, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, decidiu julgar procedente a
Denúncia, para condenar o Acusado nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena
de 01 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício sursis pelo prazo de 02
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e estabelecendo o regime inicial aberto
para o caso de cumprimento de pena (eventos 75-77).
Em 10/12/2021, a Sentença transitou em julgado para o Ministério
Público Militar (evento 87 da APM).
No dia 29/11/2021, foi certificado pela Secretaria do Juízo da
Auditoria da 5ª CJM que, nos termos do art. 288 do CPPM, o Acusado foi intimado
quanto ao teor da Sentença condenatória nesta mesma data (evento 85 da APM).
Em 9/12/2021, a DPU protocolou recurso de Apelação. Em suas
razões, renovou os argumentos dispostos nas Alegações Finais e requereu o
provimento do Recurso para o fim de absolver o Acusado sob as teses de ausência
de dolo; insuficiência probatória; aplicação do princípio da insignificância e crime
impossível (evento 86 da APM).
Em contrarrazões, protocoladas em 28/03/2021, o representante do
Ministério Público Militar de piso manifestou-se contrariamente ao pleito Defensivo
e pugnou pelo não provimento do apelo (evento 95 da APM).
A PGJM, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do Apelo (evento 6).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
6/14
Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso comporta
conhecimento.
O Apelante foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, pelo
cometimento do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar.
A materialidade delitiva restou comprovada. Nesse sentido, não há
controvérsias acerca da composição do entorpecente encontrado na posse do
Acusado e nesse sentido, constam dos autos os Laudos Periciais Preliminar e
definitivo, que comprovam a materialidade delitiva, pois atestaram resultado
positivo para o princípio ativo da MACONHA, entorpecente de uso proscrito no
Brasil, elencado na Portaria SVS/MS nº 344/1998, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
Outrossim,
os
depoimentos
testemunhais
e
o
interrogatório
comprovam a autoria, a qual recai sobre o Acusado.
A testemunha 3º Sgt SIDNEY SILVA DUARTE confirmou que, após
sentir o cheiro de maconha no Corpo da Guarda, junto a outros militares que
também o sentiram, informou ao Oficial de Dia pelo rádio, o qual foi até o local e
orientou para que procedessem a uma revista e que, após proceder à verificação
junto ao Corpo da Guarda, na companhia do Sd MATHEUS, encontraram o cigarro
de maconha e o isqueiro no bolso da gandola do Acusado. A testemunha
acrescentou que os materiais fotografados e contidos no APF foram os mesmos
apreendidos na ocasião; que se tratava de um cigarro artesanal não embalado e pela
metade; que o Acusado estava de serviço no posto de sentinela e parecia estar
tranquilo durante o procedimento, mas quando questionado acerca da droga, resistiu
a dizer o que era (evento 20, 1-VIDEO).
A testemunha Cb MANOEL MOREIRA afirmou que estava de serviço
como Cabo da Guarda e, após sentir cheiro forte de maconha, avisou ao Oficial de
Dia e este lhe solicitou que fosse feita a revista no pernoite, entre 18h e18h30, mas a
testemunha decidiu fazê-la naquele momento por receio de que o portador desse fim
ao material antes do flagrante. Declarou, também, que a revista foi realizada em
todos os presentes no Corpo da Guarda; que o Acusado estava de serviço de
sentinela; que o serviço em questão é armado; que o Sd MATHEUS FERREIRA foi
quem encontrou a substância e a levou imediatamente ao Oficial de Dia; que foi
encontrado no bolso da gandola do Acusado um cigarro artesanal parcialmente
consumido e um isqueiro; que os materiais fotografados e contidos no APF foram os
mesmos apreendidos na ocasião; que o Acusado teria ficado preocupado e inquieto
antes da revista e, ao ser questionado, teria dito que a substância não lhe pertencia e
que tinham a colocado na gandola.
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
7/14
A testemunha Sd MATHEUS FERREIRA DE SOUZA afirmou que
não sentiu cheiro de substância entorpecente, pois a sala em que estava fica separada
do alojamento; que foi chamado pelo Cabo da Guarda MANOEL MOREIRA para
participar da revista; que o procedimento da revista consiste em questionar se o
Soldado está carregando substância entorpecente e pedir permissão para revistá-lo e
a seus pertences; que caso o militar esteja com a gandola durante a revista, é
revistado e, caso esteja sem, após revistá-lo, pergunta-se ao mesmo se autoriza a
revista na gandola; que a gandola estava devidamente identificada em cima da cama;
que encontrou o cigarro e o isqueiro soltos dentro do bolso da gandola do acusado;
que lembra que o cigarro estava parcialmente consumido e dava para sentir o odor
característico da maconha; que quando questionado o acusado confirmou ser seu e
disse tê-lo esquecido no bolso; que tinha aspecto novo e que não havia sido
colocado ali há muito tempo; que o acusado estava de serviço e armado com um
fuzil; que antes da revista o acusado estava tranquilo; que num primeiro momento
quando perguntado se podia ser revistada a gandola e se o mesmo carregava algo
ilícito, o acusado respondeu que não; que quando encontrou a substância
entorpecente chamou imediatamente o Comandante da Guarda e o Cabo da Guarda;
que tanto o 3º Sgt SIDNEY quanto o Cb MANOEL Moreira acompanharam a
revista; que os soldados tinham recebido instruções de que portar substância
entorpecente em lugar sujeito a administração militar é crime militar; que reconhece
os materiais fotografados contidos no APF como o material apreendido naquela
ocasião.
Constante do evento 41 da APM e transcrita na Sentença, a confissão
do Acusado quando de seu Interrogatório está em consonância com as demais
provas constantes dos autos, e comprovam a autoria. Segundo a sua dicção, in
verbis:
(...) Que confirma que na data do fato estava de serviço de guarda; que conhece
todas as testemunhas arroladas na denúncia; que confirma que a droga e o isqueiro
fotografados no APF eram seus e eram os mesmos que estavam em sua gandola,
ressalta ainda, que a maconha foi partida ao meio; que confirma que a acusação é
verdadeira; que nunca respondeu nenhum outro processo criminal; que confirma
seu depoimento em APF; que não mora no quartel; que domingo geralmente é o dia
que o acusado lava seu fardamento; que ele mesmo lavou e passou seu fardamento;
que usa o isqueiro quando engraxa seu coturno; que quando está de serviço guarda
o isqueiro dentro do bolso da gandola para que possa engraxar o coturno; que
durante o serviço, quando colocou o isqueiro no bolso da gandola não percebeu o
cigarro de maconha ali; que no momento da revista tinha saído da guarda e estava
no banco, por isso estava sem a gandola; que na data do fato estava fazendo muito
calor e foi autorizado pelo Sgt a ficar sem a gandola no banco; que fazia uso
eventual/ocasional do entorpecente; que sentiu um cheiro forte de cigarro e não de
maconha; que atrás do corpo da guarda tem um fumódromo; que após a troca da
guarda o Cabo entrou no alojamento e sentiu um cheiro forte de maconha e por isso
ordenou a revista; que todos foram chamados para dentro do alojamento para que
fosse realizada a revista; que confirma que a gandola, onde foi encontrada a
substância, era sua; que acha que lavou a substância junto com a gandola; que a
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
8/14
substância estava envolta de um plástico de bala; que não lembra quando colocou a
substância no bolso da gandola; que fuma geralmente antes de entrar no quartel e,
portanto, acha que guardou o entorpecente no bolso da gandola e esqueceu; que
ficou surpreso quando encontraram a substância; que recebeu instrução de que
portar substância entorpecente em lugar sujeito a administração militar é crime
militar; que no dia do fato, estava bem corrido; que não é mais usuário de
maconha. (Destacou-se) (Destaques no original.)
Portanto, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente
comprovadas, de forma que as declarações prestadas pelo Acusado em Juízo, aliadas
aos testemunhos colhidos, constituem elementos probatórios suficientes para
concluir que o Acusado, de fato, mantinha em sua posse, em área sob a
administração militar, a substância entorpecente periciada, popularmente conhecida
como maconha, de uso proscrito no Brasil.
Apesar da comprovação da materialidade e da autoria delitivas, a
Defesa pleiteou a absolvição do Acusado com base no art. 439, “b”, do CPPM2.
Para tanto, levantou as teses de atipicidade da conduta por ausência de dolo;
aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade e crime impossível
por absoluta impropriedade do objeto.
Acerca da tese de atipicidade por ausência de dolo, aduz em seus
argumentos que a sentença deve ser reformada porque, embora o réu não tenha
negado o uso da substância, declarou que a utilização se deu fora da OM, sendo
plausível a versão do Acusado de que teria esquecido as sobras do entorpecente
dentro do bolso de sua gandola, já que se tratava de “bituca de cigarro” de apenas
0,212 grama, carbonizada. A DPU complementa seus argumentos, aduzindo, em
síntese, que a substância não estava ao pronto alcance do réu, não sendo possível
presumir que o suposto cheiro de maconha teria sido originado pelo Acusado que
estava em momento de descanso e sem farda.
Em que pese o esforço da Defesa, os seus argumentos não merecem
ser acolhidos. Vejamos:
As provas constantes dos autos são suficientes para se constatar o dolo
na conduta, pois o Acusado, no mínimo, assumiu o risco da prática do crime ao
colocar o entorpecente em seu fardamento. De forma correta, a Sentença avaliou a
tese, dispondo que, embora tenha recebido instrução acerca da proibição de
substâncias entorpecentes no quartel, o Acusado admitiu a propriedade do
entorpecente encontrado no bolso de sua gandola, estando essa confissão parcial em
consonância com os relatos testemunhais. Nesse aspecto, segue irretocável trecho da
Sentença que descreve, com perspicácia, a precisa constatação acerca dos fatos, o
qual merece destaque:
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef034...
9/14
De um lado temos que o réu não morava no quartel e a droga foi encontrada em seu
fardamento, enquanto estava de serviço. Logo, independentemente de tê-la
adquirido fora ou dentro do quartel, em algum momento colocou-a no bolso do
fardamento que vestiu para entrar em serviço.
De outro, temos que após ser percebido o cheiro de maconha no Corpo da Guarda,
todos os Soldados foram revistados e o único encontrado com a droga foi o
acusado.
Diz o Cb MANOEL MOREIRA que o acusado ficou inquieto, preocupado com a
revista, demonstrando "cara de culpa" e que após ser encontrada a droga em sua
gandola disse que a substância não era dele. Algum tempo depois, porém, mudou a
versão, afirmando tê-la esquecido no bolso da gandola.
Não bastasse, o réu disse ter comprado a maconha no domingo anterior à revista,
guardando-a no bolso da gandola. Tal versão se mostra incompatível com duas
situações. Primeira, o fato de não morar no quartel, não sendo crível que trajasse
fora do quartel, no dia anterior, a mesma farda vestida no serviço do dia
subsequente. Segunda, diz ter lavado o fardamento com a droga no bolso antes ir ao
quartel, o que não se mostra compatível com o estado da maconha encontrada, nem
com o fato de outros militares sentirem o cheiro de fumaça daquele entorpecente no
Corpo da Guarda.
Dessarte, o conjunto da prova coligida mostra com segurança que o réu, de modo
livre e consciente, introduziu no quartel o cigarro artesanal de maconha, mantendo
consigo tal substância entorpecente no interior da Organização Militar.
Ad argumentandum, no mínimo teria agido com dolo eventual ao guardar a
substância ilícita em peça de fardamento que necessariamente usaria quando
estivesse no quartel.
Independentemente do uso efetivo da droga, o fato de tê-la consigo no interior do
quartel é penalmente relevante por si só. (Destaques nossos.)
O posicionamento do Conselho de Justiça está em consonância com o
entendimento desta Corte, que consolidou em sua jurisprudência que a mera
alegação de esquecimento da droga é insuficiente para tornar o fato atípico por
ausência de dolo e eximir o crime, mormente quando o réu é conhecedor da
proibição de entorpecente na OM, é instruído nesse sentido e age de forma contrária.
Nesse prisma, segue ementa de julgado desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 D0 CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DROGAS NO INTERIOR
DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO
ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA.
LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA
PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA.
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef03...
10/14
OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM
(CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não
se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados. 3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis
não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo,
investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A JMU deve garantir o
exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa
tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando
despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido,
antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse
sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes
pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a repressão
castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos
procedimentos, a ausência de lacres numerados para o encaminhamento da
substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia. 7.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a
disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 8. O art.
290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade.
Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área
sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão,
tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a
substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Precedentes.
9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da substância entorpecente
apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos,
outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (Apelação nº 70000397-15.2021.7.00.0000.
Relator MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Dje: 24/5/2022).
Outrossim, de acordo com a perícia realizada, o material apreendido
representou a massa líquida de 0,212 grama de maconha. Nesse conspecto,
consoante entendimento sedimentado desta Corte:
“(...) a simples presença da substância entorpecente nos quarteis, em desacordo
com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo
para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em risco não só os
integrantes da Força como também outras frações da sociedade, em face da
própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de armamentos,
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef03...
11/14
inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição
(...). (Apelação nº 7001208-43.2019.7.00.0000. Relator Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Publicação em 17/02/2021).”
Acerca da aplicação do princípio da insignificância e da
proporcionalidade, sustenta a Defesa, em síntese, que a conduta é atípica por
inexistência de lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado. Aduz que a
quantidade de substância apreendida é pequena, tratando-se de um cigarro
carbonizado e, portanto, sem a potencialidade lesiva exigida pelo tipo penal.
Sem razão a Defesa. O crime tipificado no art. 290 do CPM prevê
punição ao agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à
Administração Militar, conduta que expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da
OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de um crime de
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação,
fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Nesse sentido é o
entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado pelo STF, conforme se vê
da Decisão a seguir, proferida no HC 170190, de relatoria do Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, dentre outros julgados:
(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que
“[a] tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a
figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo
da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador” (...)
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho
do acórdão a seguir:
(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo
da justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração
do processo penal militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas
atinentes à caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que
o porte de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe
despercebido. No entanto, o militar que carregue consigo ou armazene qualquer
quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar, põe em risco os
bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a posse ou o
uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente
reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para
caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das
pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte Castrense já firmou seu entendimento
sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância e da
intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de substância psicotrópica.
Isso porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão de
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef03...
12/14
comportamento
por
parte
dos
militares.
(...).
(Apelação
nº
7000842-
38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. DJE:
25/02/2019).
A conduta do Acusado ofendeu aos bens jurídicos tutelados pela
norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela
jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que
também afasta a tese defensiva de que a repressão penal é desproporcional à
gravidade do crime sendo suficiente e que bastaria a simples exclusão das fileiras do
Exército para o sancionamento da conduta reprovável e preservação da hierarquia e
da disciplina militares.
Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas
penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem-se, punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se configure violação ao
princípio do non bis in idem.
Outrossim, não há que se falar em aplicação do princípio da
insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde
pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais
devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares.
Acerca da tese de crime impossível, o pleito também não merece ser
acolhido. O CPJ-Ex, ao apreciar a questão, de forma correta, fundamentou a
Sentença e, nesse ponto, dispôs, de forma escorreita que:
(...)
Não há cogitar de crime impossível, pois a quantidade de maconha era apta para
consumo.
O art. 290, caput, do Código Penal Militar não faz qualquer menção à quantidade
de substância e, sendo crime de perigo abstrato, não exige demonstração de
lesividade no caso concreto. Por igual, a citada Portaria nº 344/98, que serve de
complemento à norma penal ao incluir a maconha no rol de substâncias de uso
proscrito no Brasil, não traz referência a quantidades.
(...)
Assim, independentemente da quantidade apreendida, foi constatada,
por meio de perícia, a existência real de substância entorpecente, cuja propriedade o
Acusado assumiu. Dessarte, em se tratando de crime de perigo abstrato, mostra-se
desnecessária a efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de
lesão ao bem juridicamente tutelado.
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef03...
13/14
Portanto, os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedora do reproche
penal castrense.
Não há, nos autos, qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, de modo que a Sentença condenatória deve ser
mantida.
Quando da fixação da pena, o CPJ-Ex, de forma correta, reconheceu
tratar-se de Acusado menor de 21 (vinte um) anos de idade ao tempo do crime; réu
primário e sem antecedentes criminais. Expôs ser inviável a desconsideração da
agravante de estar em serviço, por se tratar de questão ex vi legis, insculpida no art.
70, II, “l” do CPM, e a lei não fazer menção a qual tipo de serviço a ser
desempenhado para a sua incidência, compensando as duas circunstâncias. Também,
de forma adequada, o Conselho deixou de reconhecer a aplicação da atenuante da
confissão pleiteada, haja vista não se tratar de fato cuja autoria era ignorada ou
imputada a outrem
À respeito, faz-se válido depreender que, em virtude de a pena base ter
sido fixada no seu mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, deve-se considerar o que
dispõe a parte final do art. 73 do CPM, bem como o entendimento consolidado do
Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, acolhida pelo STM
em seus julgados, a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Portanto, mesmo se fosse
o caso de se considerar eventual circunstância atenuante, esta não teria o condão de
reduzir a pena base aquém do seu mínimo legal.
Por fim, em consonância com a jurisprudência desta Corte, o Conselho
deixou de incluir a exigência do cumprimento da alínea "a" do art. 626 do CPPM
para a concessão do benefício sursis.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento à Apelação
interposta pela DPU, para manter incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
1. Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou qualificativas do crime:
(...)II - ter o agente cometido o crime: l) estando de serviço;(...) ↩
2. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: (...) b) não constituir o fato infração penal;(...) ↩

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344052v9 e do código CRC f038a5c3.

7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 19:36
:: 40001344052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=21588f4324bef03...
14/14
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 6/8/2022, às 14:1:41
7000009-78.2022.7.00.0000
40001344052 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR